Tribunal: TJDFT
Processo: 0700192-16.2020.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700192-16.2020.8.07.0002 RECORRENTES: LUIZ CARLOS CORREA DE JESUS, ALEX CORREA DE JESUS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. TERMO DE ADESÃO. RECURSOS DO BNDES. REGRAMENTO CONSUMERISTA. DESCABIMENTO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. LIMITAÇÃO DE JUROS. 12% (DOZE POR CENTO) AO ANO. IMPOSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. ONEROSIDADE EXCESSIVA. INOCORRÊNCIA. FIADOR. DECLARAÇÃO FALSA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VEDAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ante a constatação de que os recursos disponibilizados aos réus, oriundos exclusivamente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), têm por escopo o fomento da atividade produtiva no País, forçoso reconhecer que a relação estabelecida entre as partes não se sujeita aos ditames do Código de Defesa do Consumidor. 2. As instituições financeiras são regidas pela Lei 4.595/1964, não se lhes aplicando, pois, a limitação de juros de 12% (doze por cento) ao ano, prevista na Lei de Usura, conforme orientação do STF. 3. Consoante os comandos encartados no enunciado de súmula n. 539 do prestigioso STJ, inexiste óbice à capitalização mensal de juros nos contratos bancários celebrados após 31/3/2000, desde que expressamente prevista. 4. Para se permitir a revisão contratual motivada por onerosidade excessiva, há de se verificar que o sinalagma da operação evidencie uma efetiva desproporção entre a prestação e a contraprestação, decorrente de uma causa superveniente não prevista ou imprevisível, capaz de proporcionar um lucro desmerecido a uma das partes, não estipulado inicialmente. 5. Ausente vício no contrato firmado pelas partes, deve-se buscar a manutenção dos seus termos, mormente quando há o correto enquadramento da situação fática às balizas contratuais. 6. Afigura-se inadmissível, sob pena de se configurar comportamento contraditório (venire contra factum proprium), que o fiador que se declara solteiro, quando do oferecimento da garantia, alegue, posteriormente, em sua defesa, a nulidade da fiança prestada. Precedentes deste TJDFT. 7. Recurso desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 2o, 3o, 29, 51, todos do Código de Defesa do Consumidor; e 4o do Decreto 22.626/1933, defendendo a aplicação das normas consumeristas para o reconhecimento da abusividade de cláusulas contratuais. Aduz o afastamento da capitalização de juros; b) artigos 1.647, 1.648 e 1.649, todos do Código Civil, sustentando que a garantia é ineficaz em razão da falta da outorga conjugal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 2o, 3o, 29, 51, todos do Código de Defesa do Consumidor; e 4o do Decreto 22.626/1933, bem como aos artigos 1.647, 1.648 e 1.649, estes do Código Civil. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PESSOA JURÍDICA. EMPRÉSTIMO. AFASTAMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com jurisprudência do STJ, "a pessoa jurídica, na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, não é considerada o destinatário final do serviço" (AgInt nos EDcl no REsp 1723806/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/09/2018, DJe 27/09/2018). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 2.006.373/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/4/2022). (g.n.). AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. FIANÇA EM CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO COM PREVISÃO DE SUA PRORROGAÇÃO. PRETENSÃO DE EXONERAÇÃO DA FIANÇA. INVIABILIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE SE EXPRESSAMENTE PACTUADA. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 1. A simples e clara previsão de que em caso de prorrogação do contrato principal há a prorrogação automática da fiança não implica violação ao art. 51 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo, apenas, ser reconhecido o direito do fiador de, no período de prorrogação contratual, promover a notificação resilitória, nos moldes do disposto no art. 835 do Código Civil. 2. Súmula 539 do STJ: "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”. 3. A revisão da conclusão do Tribunal a quo, com vistas a afastar a responsabilidade dos fiadores e a capitalização mensal de juros, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, bem como a interpretação de cláusulas contratuais, medidas que não são admitidas nesta instância extraordinária ante o disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.973.462/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 4/5/2022). (g.n.). CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE FIANÇA. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. EFICÁCIA. DECLARAÇÃO FALSA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "A fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia (Súmula 332/STJ), salvo se o fiador emitir declaração falsa, ocultando seu estado civil" (AgInt no AREsp 1566302/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 01/07/2021). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. No caso concreto, para alterar a conclusão do Tribunal de origem quanto à declaração falsa do cônjuge, seria necessária nova análise de matéria fático-probatória, inviável em recurso especial. 4. Não se conhece do recurso pela alínea "c", diante da incidência da Súmula n. 7 do STJ, ficando prejudicada a divergência jurisprudencial. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1.995.641/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2022). (g.n.). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1861436/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/2/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010